Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. AMEAÇA DE ADJUDICAÇÃO ADMINISTRATIVA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM ELEIÇÕES. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGOU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por ex-síndico de condomínio contra sentença que o condenou a indenizá-lo pelos prejuízos decorrentes de notificações extrajudiciais expedidas durante sua gestão, nas quais ameaçava adjudicar administrativamente unidades de condôminos e suspender seus direitos políticos internos, caso não fosse apresentada documentação comprobatória da cadeia possessória dos imóveis.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu/apelante possui legitimidade passiva para responder à ação indenizatória; (ii) estabelecer se as condutas praticadas na qualidade de síndico configuram extrapolação de poderes e ato ilícito apto a gerar responsabilidade civil.
III. Razões de decidir
3. O ex-síndico possui legitimidade passiva quando é processado por atos pessoais supostamente praticados com abuso ou excesso de poder durante a administração condominial.
4. A convenção condominial não confere ao síndico poderes para adjudicar extrajudicialmente unidades imobiliárias ou restringir direitos de participação em assembleias de condôminos adimplentes.
5. Ameaças de transferência administrativa de propriedade e suspensão de direitos políticos internos, sem respaldo legal ou convencional, configuram ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil.
6. Comprovado o nexo causal entre as notificações expedidas pelo réu e o ajuizamento de ações judiciais por condôminos, cujas condenações geraram despesas ao condomínio, impõe-se a indenização.
7. Questionamentos sobre a atuação da gestão posterior na defesa judicial do condomínio devem ser discutidas em ação própria.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187 e 927; CPC, art. 355; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Processo no 0746723-95.2022.8.07.0001, 7a Vara Cível de Brasília, Juíza Luciana Côrrea Sete Torres de Oliveira.